Tribunal: CARF
Processo: 10140.723007/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723007/2017-17
ACÓRDÃO
2201-012.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISRAEL PINTO DA SILVA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução quando o contribuinte apresenta
documentos hábeis e idôneos para comprovar os pagamentos efetuados
com instrução de seus dependentes relacionados na declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723007/2017-17
2
RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 23/28) lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2014, em razão de: (i) dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 3.375,83
(três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos); e (ii) dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 3.273,73 (três mil, duzentos e
setenta e três reais e setenta e três centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 28/11/2017, por via postal, conforme
extrato SUCOP (fl. 29) o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/4), na data de 20/12/2017 (fl.
3), na qual apresenta os documentos comprobatórios das despesas dedutíveis da base de cálculo
do IRPF, e pugna, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 19/06/2020, por meio do acórdão no 12-
117.305 (fls. 38/40), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
03/07/2020, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 46, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 49/52), na data de 08/07/2020 (fl. 47), contestando apenas a
glosa da dedução indevida das despesas com instrução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 03/07/2020 (fl. 46) e apresentou recurso em 08/07/2020 (fl. 47) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do litígio
O lançamento foi decorrente da glosa sobre: (i) a dedução indevida de despesas
com educação; e (ii) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723007/2017-17
3
Inicialmente o Recorrente impugnou a integralidade do lançamento, o qual foi
mantido pela DRJ, mas em sede de Recurso Voluntário (fls. 49/52), contestou apenas a glosa da
dedução indevida de despesas com instrução de seus dependentes, de modo que a glosa sobre a
dedução indevida de despesas com pensão alimentícia judicial restou incontroversa, cuja
decisão de primeiro grau, nesta parte, tornou-se definitiva.
Deste modo, este acórdão limitar-se-á a análise dos fundamentos expostos pelo
Recorrente no que tange à glosa da dedução indevida de despesas com educação.
Dedução de despesas com Instrução
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março de 1999, na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil
e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 40):
Com relação à despesa com instrução o interessado apresenta documento de fl.6
relativo a Israel Rosa declarado seu dependente.
Entretanto, consta responsável financeiro pessoa estranha a lide. Logo não há
reparo a ser feito.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente trouxe aos autos uma declaração, emitida
pelo colégio de ensino fundamental nova geração, datada de 06/07/2020 (fl. 51), na qual consta o
Recorrente como responsável pelo aluno Israel Pinto da Silva Filho, e que houve o pagamento de
mensalidades escolares para o ano letivo de 2014, no montante total de R$ 5.325,96.
Conforme consta na DIRPF do ano calendário de 2014 (fls. 17/22), o Recorrente
declarou como dependente Israel Pinto da Silva Filho, bem como o montante de R$ 4.892,48
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723007/2017-17
4
(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), de despesas com
educação, sendo R$ 1.516,65 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos),
de parcela não dedutível, totalizando a dedução de despesas com instrução o montante de R$
3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Primeiramente, destaco que o documento apresentado pode ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio do documento apresentado pelo Recorrente acima citado (fl. 51), restou
desincumbido de seu ônus probatório, e demonstrou o efetivo pagamento de despesas com
instrução de seu dependente Israel Pinto da Silva Filho, de modo que deve ser reestabelecida a
dedução de despesas com educação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 60
DF CARF MF
Original